Tribunal: TJMT
Processo: 1013433-08.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013433-08.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), AGROPECUARIA CRUZEIRO DO SUL LTDA - CNPJ: 28.495.218/0001-83 (AGRAVANTE), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), AGROPECUARIA PORTEIRA QUEBRADA LTDA - ME - CNPJ: 33.676.297/0001-69 (AGRAVADO), ALEX MACHADO SIERRA - CPF: 852.683.801-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS DE TERCEIRO
-

TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – OPOSIÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REQUISITOS AUSENTES – LIMITES DOS IMÓVEIS – LAUDO UNILATERAL – PERÍCIA JUDICIAL – QUESTÃO RESOLVIDA NO FEITO PRINCIPAL E MANTIDA PELO TRIBUNAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Deve ser mantida a decisão que indefere a tutela de urgência pleiteada em Embargos de Terceiro onde se discute limites dos imóveis já esclarecidos por perícia judicial realizada no feito principal.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Agravo de Instrumento n. 1013433-08.2022.8.11.0000 de decisão da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, em Embargos de Terceiro opostos no Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Reintegração de Posse, indeferiu a tutela de urgência em que a agravante pleiteava que a agravada se abstenha de adentrar em área de sua propriedade.

Alega que é proprietária da fazenda Santa Clara – Área A, de 1.203,6867 hectares, matrícula n. 22.989, Livro 2-DJ, do Cartório de Registro de Imóveis de Alta Floresta, devidamente georreferenciada há aproximadamente 10 anos.

Aduz que antes de ser incorporada ao seu patrimônio, essas terras pertenciam ao seu sócio Aleixo Marcos Piznovski, que a adquiriu em 01-11-2006 por meio de escritura pública e a posse sempre foi mansa e pacífica.

Diz que em outubro/2021 foi surpreendida por invasão de parte dessas terras pelos prepostos da agravada, argumentando que seria objeto da reintegração de posse tratada em processo em fase de cumprimento de sentença.

Afirma que adentraram na sua área sem mandado judicial e de forma violenta – arrancaram a porteira, violaram o cadeado da casa/sede, arrombando-a, havendo também vestígios de caminho aberto próximo à casa, com danos ambientais.

Pontua que foram atitudes típicas de vandalismo, com constantes e sorrateiras incursões no interior do imóvel por preposto(s), que, ao que se tem notícia, estão sempre fortemente armados.

Sustenta que foi fixada uma placa fazendo alusão ao cumprimento da sentença.

Assegura que a agravada está se valendo daquela decisão para justificar a turbação, sendo que nem ela (agravante) nem os proprietários anteriores são partes naquele processo.

E mais, juntou um laudo técnico que confirma a turbação, bem como que os parâmetros fixados na sentença possessória excluem a Fazenda em comento da reintegração levada a efeito em favor da Agravada.

Tutela recursal indeferida (ID 135179672).

Na
contraminuta
a agravada suscita a “
manifesta intempestividade dos Embargos de Terceiro
”, já que a própria agravante afirma que a turbação ocorreu em outubro de 2021, ou seja, muito além do prazo previsto no art. 675 do CPC. Colaciona jurisprudência nesse sentido, inclusive do STJ e TJMT.

No mérito, registra a inexistência de alegado dano iminente, bem anotado na decisão que negou a tutela recursal, tampouco a probabilidade do direito, já que o próprio Boletim de Ocorrência anexado pela agravante faz referência ao cumprimento da ordem judicial em 7-10-2021; que a questão do Laudo já foi resolvida no AI 1005539-78.2022.8.11.0000 (ID 138052679).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

Como relatado, a agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu a tutela de urgência em que buscava determinação para que a agravada se abstenha de adentrar em área de sua propriedade, proferido nos seguintes termos:

“(...)

Nessa linha, a questão posta em discussão cinge-se em saber se “Fazenda Santa Clara – Área A”, com área de 1.203,6867 hectares, devidamente georreferenciada, objeto da matrícula no 22.989, Livro 2-DJ, perante o Cartório de Registro de Imóveis de Alta Floresta – MT, faz parte da reintegração de posse da fazenda Porteira Quebrada, ora Embargada (autos do processo de no1005568-78.2020.8.11.0007).

A respeito cabe salientar que a FAZENDA SANTA CLARA – ÁREA “A”, COM ÁREA DE 1.203,6867 HAS (UM MIL, DUZENTOS E TRÊS HECTARES, SESSENTA E OITO ARES E SESSENTA E SETE CENTÍARES), SITUADA NESTE MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, ESTADO DE MATO GROSSO, possui os seguintes limites e confrontações: (...)

Outrossim, o objeto da reintegração de posse, ora Porteira Quebrada, imóvel rural encontra-se delimitado da seguinte forma: pelo polígono azul do mapa de fl. 670, sendo que a posse da Embargada é delimitada pelos alinhamentos das picadas e linhas descritas nesse mapa e também pelas coordenadas indicadas na tabela de fl. 667 dos autos em apenso, respeitando o limite expresso no alinhamento da picada “D” de mapa de fl. 670, vez que a perícia foi clara e precisa em afirmar que a picada chamada “D” do mapa de fl. 670 era a divisão entre a posse, também respeitando as coordenadas apontadas pelo Perito à fl. 667, quais sejam a linha que liga os pontos P17 10o22’41,8’’S e P18 10o23’03,8’’S”.

Ora, o processo de reintegração de posse da ora Embargada iniciou-se em 18/09/2003 e teve sua sentença proferida em 04/08/2017, sendo que somente no presente ano (2022) a Embargante “apareceu” para alegar a ocorrência de turbação de sua propriedade rural.

Para comprovar suas alegações, a Embargante está se utilizando de um laudo técnico realizado UNILATERALMENTE (ID81545083-pág.1 e ID81545090-pág.1), o qual aponta erro material na delimitação da área a ser reintegrada, todavia, TAL SITUAÇÃO JÁ FOI DECIDIDA POR ESTE JUÍZO NOS AUTOS DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (1005568-78.2020.8.11.0007), conforme a seguir descrito, vejamos: “Portanto, corrijo o erro material e faço constar a seguinte condenação: “JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para confirmar a medida liminar anteriormente concedida e para REINTEGRAR a parte autora AGROPECUÁRIA PORTEIRA QUEBRADA LTDA. na posse do imóvel rural delimitado pelo polígono azul do mapa de fl. 670, sendo que a posse da Autora é delimitada pelos alinhamentos das picadas e linhas descritas nesse mapa e também pelas coordenadas indicadas na tabela de fl. 667 e DETERMINAR que o corréu PEDRO RODRIGUES ALEXANDRIA, que ainda ocupa uma porção da área de posse da Autora, volte a respeitar o limite expresso no alinhamento da picada “D” de mapa de fl. 670, vez que a perícia foi clara e precisa em afirmar que a picada chamada “D” do mapa de fl. 670 era a divisão entre a posse do corréu Pedro e da Autora, também respeitando as coordenadas apontadas pelo Perito à fl. 667, quais sejam a linha que liga os pontos P17 10o22’41,8’’S e P18 10o23’03,8’’S, ficando autorizado, se necessário, a destruição de cercas divisórias. Como o corréu Pedro Rodrigues Alexandria avançou sobre a área da autora já no curso da ação, fica ele declarado como possuidor de má fé sobrea a área ora reintegrada”.

Assim, os pedidos iniciais da Embargante atacam a perícia realizada naqueles autos, com sentença transitada em julgado, EM SUA TOTALIDADE, alegando em síntese que o laudo outrora feito é imprestável porque com as coordenadas nele apontadas "não seria possível fazer uma linha reta", sendo que naqueles autos de reintegração de posse todas as questões já encontram-se resolvidas, estando o feito apto ao cumprimento da reintegração de posse.

A liminar não merece acolhimento, visto que a alegação da Embargante de que pelo laudo pericial da autos de no no0004144-14.2003.8.11.0007 "não seria possível fazer uma linha reta" entre as fazendas da Embargada e da Embargante, o que estaria ocasionando a turbação, vem de um laudo técnico realizado unilateralmente, em total desacordo com o laudo pericial realizado nos autos de reintegração de posse, o qual encontra-se com seu trânsito em julgado (autos no0004144-14.2003.8.11.0007) e na iminência da reintegração de posse, visto a confirmação da sentença proferida por este magistrado, inclusive com o reconhecimento do manifesto erro material que culminou em sua retificação, conforme acima citado.

Cinge-se que, a parte autora, ora embargante, tenta a procedência dos presentes embargos de terceiro utilizando um laudo unilateral juntados à inicial, sendo que este possui marcos geográficos em total desconformidade com o laudo pericial utilizado na ação de reintegração de posse autos no0004144-14.2003.8.11.0007.

Assim, busca a autora a reforma integral da sentença proferida nos autos de reintegração de posse, visto que afirma na inicial que parte de sua propriedade rural está sendo invadida pela Embargada, todavia, SEQUER DELIMITA AS COORDENADAS GEOGRÁFICAS ONDE A EMBARGADA SUPOSTAMENTE ESTARIA “INVADINDO”, utilizando única e exclusivamente como prova o laudo pericial UNILATERAL por ela realizado, o qual afirma categoricamente a impossibilidade de fazer uma linha reta entre as fazendas da Embargante e da Embargada, sem qualquer amparo legal para a concessão da liminar pretendida.

A título de esclarecimento, cabe salientar que a reintegração de posse a ser cumprida nos autos em apenso será realizada por um perito judicial, nomeado naquele feito, para o cumprimento integral e CORRETO do que foi determinado por este juízo, sendo que este perito judicial REALIZARÁ AS DEMARCAÇÕES/COORDENADAS GEOGRÁFICAS DE ACORDO COM A DECISÃO PROFERIDA POR ESTE JUÍZO.

Por conseguinte, A LIMINAR ALMEJADA MERECE INDEFERIMENTO”
(Id 134497171).

Ao apreciar e indeferir a tutela recursal, consignou-se que trata-se de processo antigo, com interposição de vários recursos, inclusive com laudo pericial que delimita a área a ser reintegrada, de modo que nesse momento processual não há nenhuma mácula que justifique a modificação da decisão agravada, até porque fundamentada com todos os pormenores do litígio, com destaque de que o cumprimento se dará com o acompanhamento de perito judicial nomeado para tanto, o qual, inclusive, “
REALIZARÁ AS DEMARCAÇÕES/COORDENADAS GEOGRÁFICAS DE ACORDO COM A DECISÃO PROFERIDA POR ESTE JUÍZO
”.

Soma-se a isso, o fato de que não ficou demonstrado dano iminente visto que, como afirma a própria agravante, a turbação ocorreu no início de outubro de 2021, ou seja, há mais de oito meses.

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022